Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-54.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008721-54.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELA APARECIDA SOARES - CPF: 055.007.519-48 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO ENGANADO PELA EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa
Multimarcas de Consórcio
que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos.

2.
Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza
a quo
seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e designar audiência de instrução e julgamento. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008727-61.2019.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELA APARECIDA SOARES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da

Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Provisória de Urgência em Caráter Incidental

ajuizada em desfavor de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (MULTIMARCAS CONSÓRCIOS)
, julgou im
procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que houve cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada produção de prova.

Sustenta que a sentença indeferiu os pedidos fundamentada em ausência de provas, porém, a causa foi julgada antecipadamente, sem que fosse oportunizada à parte produzi-las.

Defende que tem o direito de comprovar o fato constitutivo de seu direito, já que alega ter sido enganada e ter ocorrido falha na prestação do serviço, enquanto a Apelada rechaça suas alegações como inverídicas.

Ressalta que se não foi oportunizada à Apelante a chance de comprovar o direito alegado, ou seja, que efetivamente foi enganada ao contratar o consórcio, não havendo como desprover a demanda, julgando improcedente o pedido inicial.

Aduz, ainda, a nulidade da sentença por ser genérica e ignorar as peculiaridades do caso concreto.

Assevera que há nos autos provas cabais da prática fraudulenta praticada pela Recorrida.

Forte nesses argumentos, requer a anulação da sentença em virtude do cerceamento de defesa ou por falta de fundamentação. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, “
para o fim de condenar a Recorrida em danos materiais e morais, conforme pleiteado na inicial
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107404087.

É o relatório.

Cuiabá,13

de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022